Tribunal: STF
Processo: RE 1361874
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP, assim ementado: 



    DIREITO ADMINISTRATIVO - Servidor público de Paulínia-SP – Aposentadoria especial com paridade e integralidade – Contexto fático incontroverso, no sentido da atividade insalubre - Regras de transição das Emendas Constitucionais nºs 41/2003 e 47/2005 – Aplicação por analogia, ainda que inexistente regramento estatutário específico sobre a aposentadoria especial em Paulínia-SP –Ubi idem ratio idem jus – Princípios da isonomia e da segurança jurídica (justa expectativa) - Ingresso do recorrente no serviço público no ano de 1995, ou seja, antes da EC nº20/1998 - Sentença de procedência mantida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos - Recurso improvido,com verbas de sucumbência (doc. 7, p. 2).



    Tendo em vista o julgamento do RE 1.162.672/SP (Tema 1.019), da relatoria do Ministro Dias Toffoli, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a remessa dos autos ao Tribunal de origem para eventual exercício do juízo de retratação. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entendeu, no entanto, que o caso analisado nos presentes autos diferencia-se do que foi examinado no mencionado Tema de repercussão geral, pois “o tema acima mencionado não se aplica à hipótese dos autos, uma vez que não se trata de policial civil” (doc. 28, p. 16).



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17, da mesma Carta, bem como dos arts. 6° e 7° da Emenda Constitucional 41/2003 e do art. 3° da Emenda Constitucional 47/2005 (doc. 9). 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal a quo manteve a sentença que julgou procedente a ação, pelos seguintes fundamentos:



    Trata-se de ação revisional de aposentadoria, em que o autor pretende que lhes sejam garantidas a paridade de proventos, de acordo com os vencimentos dos servidores ativos,bem como a integralidade, com proventos calculados com base na sua última remuneração contributiva. Requer, também, o pagamento da diferença entre os valores que deveria ter recebido e os que recebeu, desde a data em que se aposentou.



    A ação é procedente.



    Pelo que se depreende dos autos, resta incontroverso que o autor é servidor público com mais de 25 anos trabalhados em condições insalubres (fls. 46/50). A questão em debate é essencialmente de direito, no que concerne ao preenchimento dos requisitos inerentes à concessão da aposentadoria especial.



    Comprova-se nos autos, pelos documentos acostados à exordial Perfil Profissiográfico Previdenciário (fls. 46/50; 53/55; 58; 62/64; 66/69) , que o demandante de fato laborou nas condições que alega, exposto a agentes insalubres, restando evidente que o autor fazia jus ao benefício de aposentadoria especial.



    É verdade, ainda, que os parâmetros fixados para concessão da aposentadoria especial no presente caso concreto devem seguir os ditames do Regime Geral de Previdência Social, conforme preceituam o mandado de injunção nº 2235/DF e a súmula vinculante nº 33 do STF.



    Ressalte-se, porquanto oportuno, no que tange à aplicação do tempo especial em razão da insalubridade, conforme disposto em súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal:Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal,até a edição de lei complementar específica.



    [...]



    Ou seja, ausente regulamentação a respeito da aposentadoria especial, há que se considerar que o regime geral de previdência suprirá residualmente tal lacuna.



    [...]



    No caso vertente, observa-se que o requerente sempre laborou exposto acondições de insalubridade, por período superior a vinte e cinco anos, não havendo nada nos autos que afaste a permanência nessas situações verificadas.



    Desse modo, procede o pedido no sentido de que seja reconhecido o período em que o autor laborou em atividade insalubre, fazendo jus à contagem diferenciada para todos os efeitos. 



    A requerida deve ser compelida à análise do requerimento administrativo nesse sentido, computando todo o período descrito na exordial, para efeitos de cumprimento dos requisitos necessários à concessão de aposentadoria especial.



    Assim, os proventos da aposentadoria especial do autor devem ser calculados com base na última remuneração contributiva, de forma integral, sendo ainda aplicada a garantia de paridade de proventos com os servidores ativos (doc. 5, pp. 1-3).



    Observo que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Lei n. 8.213/1991), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    Ementa: Direito administrativo e previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário. Aposentadoria especial. Médico. Paridade e integralidade. Verificação do preenchimento dos requisitos. Matéria Infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de parcial procedência. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas n 279 e 280/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (RE 1.452.525 AgR/CE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 6/2/2024 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RE 1.189.836 AgR/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12/12/2019 — grifei).



    Além disso, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 906.569 RG/PE, da relatoria do Ministro Edson Fachin (Tema 852), rejeitou a repercussão geral da discussão acerca da caracterização da especialidade de labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, por entender que a solução da controvérsia demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, cuja ementa transcrevo:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DA ESPECIALIDADE DO LABOR. ARTIGOS 57 E 58 DA LEI 8.213/91. 1. A avaliação judicial de critérios para a caracterização da especialidade do labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, conforme previsão dos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91, é controvérsia que não apresenta repercussão geral, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 543-A, §5º, do Código de Processo Civil. 2. O juízo acerca da especialidade do labor depende necessariamente da análise fático-probatória, em concreto, de diversos fatores, tais como o reconhecimento de atividades e agentes nocivos à saúde ou à integridade física do segurado; a comprovação de efetiva exposição aos referidos agentes e atividades; apreciação jurisdicional de laudos periciais e demais elementos probatórios; e a permanência, não ocasional nem intermitente, do exercício de trabalho em condições especiais. Logo, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, em relação à caracterização da especialidade do trabalho, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator